Tribunal: TJPA
Processo: 0007303-45.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007303-45.1998.8.14.0301

APELANTE: EDILBERTO CARLOS DE SOUSA MIRANDA

APELADO: FUND.ELET.PREV.ASSIST.SOCIAL-PREVINORTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
D
ireito processual civil. Cumprimento de sentença. Inércia do credor. Necessidade de apresentação de memória de cálculo. Incidência de imposto de renda sobre verbas remuneratórias. Desconto de contribuição previdenciária. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que determinou o arquivamento do feito ante a inércia do credor em apresentar memória de cálculo discriminada do montante que entendia devido.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de o credor apresentar memória discriminada de cálculo no cumprimento de sentença, bem como à legalidade da incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de complementação de aposentadoria e do desconto sob a rubrica de "Contribuição".

III.

Razões de decidir

3.

Cabe ao exequente apresentar memória discriminada do cálculo para prosseguimento do cumprimento de sentença. A exigência não se altera pelo fato de o executado ter realizado pagamento espontâneo de parte do débito, pois a execução teve início sob a vigência do CPC/73, que não previa cumprimento voluntário pelo devedor. A inércia do credor justifica o arquivamento do feito, nos termos da sentença recorrida.

4.

Quanto à incidência do imposto de renda, a verba recebida a título de complementação de aposentadoria possui natureza remuneratória, estando sujeita à tributação, conforme o disposto no art. 12 da Lei nº 7.713/88. No tocante ao desconto previdenciário, este foi realizado conforme previsto no regulamento do plano de benefícios da Previnorte, sem indício de irregularidade.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILBERTO CARLOS DE SOUSA MIRANDA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do Cumprimento de Sentença, formulado contra FUND.ELET.PREV.ASSIST.SOCIAL-PREVINORTE.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Verifica-se que o processo encontra-se sentenciado desde 30/08/2001, ocorrido o trânsito em julgado em 28/05/2014, conforme certificado às fls. 245v e fl. 377, instado a se manifestar acerca da certidão de fl. 390, o qual informa a liberação e saque do valor total da subconta judicial, a parte autora peticiona requerendo atos a serem praticados pela requerida.

Exalce-se que desde a sua manifestação à fl. 389, a parte autora não esclarece ou demonstra empenho em indicar eventual direitos à percepção de valores/créditos, que entenda correto, deixando de anexar aos autos planilha detalhada, impondo à ré a incumbência de fazer.

Note-se que, é ônus da parte exequente/credora adotar as diligências cabíveis, bem como, adotar as medidas que julgar necessárias à satisfação do crédito perseguido, quedando-se inerte, portanto, o exequente, em cumprir com seu dever processual.

O presente feito foi ajuizado sob a égide do CPC/73, na ocasião a parte exequente deixou de atender o art. 475-B CPC/73, atualmente art. 524 do Código de processo Civil.

Nos termos do art. 524 do CPC:

O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

(...)

Considerando que o exequente deixou de observar o disposto no art. 524 do CPC (art. 475-B do código vigente à época), INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO às fls. 395/400 e DETERMINO O IMEDIATO ARQUIVAMENTO DO FEITO, observadas as cautelas de praxe e recolhidas eventuais custas pendentes”

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter demonstrado a necessidade de a parte apelada apresentar os elementos utilizados para a apuração dos valores depositados, bem como a metodologia empregada nos cálculos, especialmente no que tange à incidência do Imposto de Renda, que, segundo alega, não atende aos ditames legais. Argumenta, ainda, que não há necessidade de observância ao disposto no art. 475-B do CPC/73, uma vez que a execução teve início com o cumprimento espontâneo pela devedora, que depositou os valores que considerou devidos, cabendo aos recorrentes manifestarem sua insurgência.

Além disso, impugna os cálculos apresentados pela empresa executada, sustentando que a sentença não determinou a incidência do Imposto de Renda nem a dedução de valores sob a rubrica de "Contribuição", sobretudo os juros de mora foram apurados sobre a quantia descontada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o consequente prosseguimento do feito. Subsidiariamente, postula a exclusão da incidência do Imposto de Renda e a não aplicação de juros de mora sobre os valores descontados pela parte recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 10768800.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificado o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, admite-se o presente recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal diz respeito à correção ou incorreção da sentença que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o credor não apresentou a memória de cálculo necessária para desconstituir os valores apresentados pelo devedor.

Antes de examinar os argumentos recursais, faz-se necessário um breve relato dos fatos.

Trata-se de ação ordinária na qual o autor, ora apelante, obteve condenação da parte apelada ao pagamento de valores correspondentes à complementação da aposentadoria, a partir de agosto de 1998. Além disso, a ré foi condenada a restituir as contribuições indevidamente pagas pelo autor, devidamente atualizadas, desde que comprovadas (ID 10768764 - Pág. 2). A sentença foi integralmente mantida no julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes (ID 10768775 - Pág. 7).

Após a baixa dos autos à primeira instância, o executado realizou, espontaneamente, em 21/12/2004, depósito judicial no valor de R$ 105.465,52 (cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), aleando ser correspondente ao cumprimento integral da obrigação. Intimado, o credor requereu o levantamento da referida quantia, por considerá-la incontroversa, porém, discordou dos valores retidos a título de imposto de renda e sustentou a necessidade de o executado apresentar espelho da base de cálculo para demonstrar a correção dos valores complementares. O referido documento foi juntado aos autos no ID 10768783 - Pág. 6-9.

Posteriormente, o Juízo determinou que o credor se manifestasse sobre a memória de cálculo apresentada pelo executado. No entanto, não houve qualquer manifestação, o que levou ao arquivamento do feito. Contudo, o Magistrado reconsiderou a decisão, restabelecendo o andamento processual a pedido do credor.

Em sua manifestação sobre os cálculos do executado, o credor questionou a ausência de planilha descritiva mês a mês referente ao período de agosto de 1998 a julho de 2011, além de impugnar a incidência do imposto de renda.

Consta no ID 10768787 - Pág. 2 certidão atestando que o levantamento integral da quantia depositada em Juízo foi realizado em 14/04/2005.

Posteriormente, em nova manifestação, o credor impugnou o abatimento realizado sob a rubrica de "Contribuição" sobre o crédito devido, bem como a incidência de juros sobre essa parcela, por entender que tal acréscimo não seria devido. Reiterou, ainda, os argumentos contrários à retenção do imposto de renda. Em seguida, foi proferida a sentença que ora se analisa.

O apelante não tem razão ao sustentar a desnecessidade de apresentação da memória de cálculo pelo credor, sob o argumento de que o cumprimento de sentença foi iniciado pelo pagamento espontâneo do devedor. Isso porque, quando teve início a fase de execução, ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, o qual não previa, de forma específica, o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, ao contrário do que dispõe a legislação atual (art. 526 do CPC/15).

Dessa forma, ainda que o executado tenha dado início ao cumprimento da sentença, competia ao credor apresentar o cálculo do montante que entendia devido, ônus esse que não foi cumprido até o presente momento. Nesse contexto, correta a decisão do Juízo singular ao determinar o arquivamento do feito.

No que tange à incidência do Imposto de Renda, não merece acolhimento a irresignação do recorrente. Ele sustenta a ilegalidade do desconto desse tributo, sob o fundamento de que não foi expressamente previsto na sentença e, ainda que devido, alega que a alíquota aplicada pela empresa executada corresponde ao patamar mais elevado, o que considera indevido.

Contudo, tratando-se de verba de natureza remuneratória (complementação de aposentadoria), a incidência do Imposto de Renda é imposição legal. Além disso, a alíquota utilizada pela devedora observou o disposto no art. 12 da Lei nº 7.713/88, em sua redação original, vigente à época do pagamento, que assim estabelece:

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o
total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Por fim, no que se refere ao desconto sob a rubrica “Contribuição”, verifica-se que sua incidência ocorreu em conformidade com o Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários da PREVINORTE, nos termos da cláusula 43, sendo os valores reajustados conforme disposto na cláusula 41. Dessa forma, não há qualquer irregularidade nos descontos efetuados.

Dito isso, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025